Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712331-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SILVA MIRANDA IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA em favor de WILLIAM SILVA MIRANDA, visando o trancamento de ação penal. Relata o desdobramento da ação n. 0700496-18.2025.8.07.0009, na qual o paciente e outros quatro indivíduos foram denunciados pelo Ministério Público como incursos no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. Aduz, todavia, faltar justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois inexiste substrato probatório mínimo de que o paciente seria o mandante do crime em comento. Afirma ser inepta a inicial acusatória, diante da falta de individualização da conduta atribuída ao paciente, bem como por estar a denúncia fundada em “meros boatos” de ouvir dizer. Sustenta a ausência dos elementos indispensáveis para caracterizar o sujeito ativo de delito omissivo, nos moldes do art. 13 do CP. Com tais argumentos, requer, inclusive em caráter liminar, o trancamento da ação penal, sob pena de constrangimento ilegal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. A impetrante serve-se da via estreita para buscar o trancamento do processo n. 0700496-18.2025.8.07.0009, alegando inépcia da denúncia. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. No caso, foi oferecida denúncia (ID 225092690, origem) em face do paciente, além de outros quatro indivíduos, imputando-lhes a prática do crime do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, pois teriam, em 07/01/2025, assassinado a vítima SAMUEL SOARES MARQUES, com golpes de instrumento cortocontundente. Consta da inicial que o acusado WILLIAM, ora paciente, teria ordenado a execução do homicídio, porquanto exercia liderança do grupo. Transcrevo a denúncia, para melhor compreensão da pretensão recursal: “No dia 7 de janeiro de 2025 (terça-feira), em local que ainda não se pôde precisar, aproximadamente entre 12h e 14h, em Samambaia/DF, os denunciados CARLOS ALBERTO ARAUJO DE MORAES, JESSÉ EDSON SOUZA DE ARAÚJO, RUAN FELIPE BARBOSA OLIVEIRA e MATHEUS CRUZ SOUZA, de forma livre e consciente, com dolo de matar, todos previamente ajustados e em unidade de propósitos com WILLIAM SILVA MIRANDA, mataram a vítima SAMUEL SOARES MARQUES, com golpes de instrumento cortocontundente, conforme descrição contida no Laudo de Exame de Corpo de Delito 00853/25. O denunciado WILLIAM SILVA MIRANDA concorreu para o crime, pois ordenou a execução do homicídio. O delito foi praticado por motivo torpe, em razão de dívidas decorrentes de tráfico de drogas. O crime foi praticado com a utilização de meio cruel, pois a vítima sofreu múltiplas lesões, teve uma das mãos amputada e foi esgorjada, em ação que revelou uma brutalidade fora do comum. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela foi atraída para entrar em um veículo e depois surpreendida e dominada em superioridade numérica. Conforme apurado no inquérito, os denunciados e a vítima praticavam tráfico de drogas e WILLIAM exercia liderança no grupo. A vítima, contudo, contraiu dívidas no decorrer da traficância e, por não ter conseguido pagá-las, WILLIAM ordenou sua morte para que servisse como exemplo. Seguindo as orientações de WILLIAM, os demais denunciados foram até a residência da vítima e a atraíram para entrar em um veículo. Após, surpreenderam-na em superioridade numérica e a dominaram, reduzindo chances de defesa. A vítima, então, foi conduzida ao local onde teve uma das mãos amputadas e foi esgorjada, sofrendo ao menos trinta e duas (32) lesões cortocontusas, além de escoriações e equimoses.” Como se observa, consta da denúncia que, conforme apurado nas investigações, WILLIAM praticava a liderança no grupo criminoso, atuante no tráfico de drogas na região de Samambaia/DF. A vítima teria contraído dívidas no decorrer da traficância, levando WILLIAM a ordenar a sua morte, executada pelos demais acusados. Acrescenta o Parquet que a vítima foi conduzida pelos denunciados ao local do crime, onde teve uma das mãos amputadas e foi esgorjada, com mais de 32 lesões cortocontusas, além de escoriações e equimoses, conforme descrição do Laudo de Exame de Corpo de Delito 00853/25. A denúncia foi recebida em 07/02/2025, “uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e não vislumbrada qualquer das hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal” (ID 225137794, origem). Embora juridicamente possível a análise das provas na limitada via do habeas corpus em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, resta inviável a incursão no caso concreto. Com efeito, ao menos em análise perfunctória, não se identifica qualquer irregularidade na denúncia oferecida pelo Parquet, diante da presença de indícios de autoria e de prova robusta da materialidade do delito. Da transcrição acima, retira-se que o Ministério Público descreveu com clareza a dinâmica do crime praticado pelos denunciados, havendo sido individualizadas as condutas em tese praticadas pelo paciente, suposto líder do grupo criminoso, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tudo conforme dispõe o art. 41 do CPP. Noutro aspecto, ao contrário do alegado pela impetrante, não há se falar em imputação de crime omissivo. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. A propósito, os julgados dessa Corte em matéria similar: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. (...) 2. A denúncia e o aditamento descrevem adequadamente os fatos, as circunstâncias e a conduta dos pacientes, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Não há inépcia da inicial ou ausência de justa causa. 3. O habeas corpus é medida excepcional para trancar a ação penal, cabível apenas quando comprovada, de plano, a inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou falta de lastro probatório mínimo, o que não ocorre no caso. (...) 5. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. (Acórdão 1939345, 0742103-72.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei n.o 9.099/1995, que dispõe sobre crimes de menor potencial ofensivo, não se aplica ao caso, uma vez que os delitos imputados ao paciente cominam pena superior a 2 anos. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso em análise. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza as condutas imputadas ao paciente e suas circunstâncias, sendo necessária a instrução probatória para o devido esclarecimento dos fatos. O habeas corpus não é via adequada para análise profunda de provas, sendo necessária a dilação probatória para que a defesa produza elementos em favor da inocência do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Agravo Interno julgado prejudicado. (...) (Acórdão 1927707, 0702010-33.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator